Tribunal: TJES
Processo: 5000967-35.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000967-35.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBER MASSENA ANDRADE NETTO
RECORRIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos.

Anulado o acórdão de ID 599230, passo à análise conjunta dos recursos inominados.

Tratam-se de recursos inominados em face de sentença de parcial procedência, vejamos:

Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, pelo que, com base no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumido, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento ao autor a título de danos materiais do montante de R$ 8.447,34 (oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

que deverão ser atualizados desde a presente data com juros e correção e o montante de

R$ 2.799,47 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), este deve ser atualizado com juros desde da primeira citação (30/10/2017 - ID 529816) e com correção desde o ajuizamento da ação.

Pois bem.

A priori, analiso o recurso de BANCO DO BRASIL SA.

Em suas razões, o mesmo argui sua ilegitimidade passiva, bem como ausência de materiais e dos pressupostos para inversão do ônus da prova

Deixo de acolher a preliminar suscitada por entender que, no caso dos autos, o imbróglio das parcelas que não foram consideradas no cálculo da liquidação se deu por falha administrativa do recorrente, credor fiduciário do veículo em questão.

No que tange a ausência dos requisitos para inversão do ônus da prova, o recorrido logrou êxito ao comprovar os fatos alegados. Demonstrando através do documento de ID 189609 (pag. 02) que efetuou o pagamento das parcelas mencionadas, assim, caberia ao recorrente comprovar a comunicação do pagamento das parcelas à seguradora, o que não o fez.

Passo a análise do recurso de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

Em suas razões, a mesma aduz que a apuração da indenização securitária se deu de acordo com as cláusulas do contrato.

Na hipótese dos autos, havendo a perda total do veículo segurado, o valor do bem a ser considerado para apurar o montante indenizatório é o constante na Tabela FIPE, na época do sinistro. Sobre o ponto:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO.
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM BASE NO VALOR DE REFERÊNCIA DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO
. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E EFETIVAMENTE PAGO A SER CORRIGIDA PELO IGPM A PARTIR DA DATA DO SINISTRO, ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007611825, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 16-05-2018)-grifei.

Assim, tenho que não merece reparos a sentença recorrida.

Em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença muito bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 que assim dispõe:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO as recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.